Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-84.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707571-84.2020.8.07.0009 RECORRENTES: CLODOALDO DA COSTA SOARES, THALITA MÉRCIA VASCONCELOS RECORRIDA: CASSIE CALDAS CHAVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. REVENDA DO BEM A TERCEIROS. INOPONIBILIDADE DA COISA JULGADA. PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte ré contra sentença, que julgou procedente o pedido para anular o negócio jurídico de compra e venda de imóvel, ante a comprovação de dolo no momento da celebração da avença. 2. Nas relações civis, o dolo se caracteriza pela conduta astuciosa de uma das partes do negócio jurídico ou de terceiros, com o intuito de conduzir o agente a erro acerca da conjuntura da negociação, causando-lhe dano, ao manifestar sua vontade. 3. À luz do art. 145 do Código Civil, quando o dolo for a causa do negócio jurídico, este é anulável. 4. A boa-fé objetiva, norma de conduta do Direito Civil, consoante art. 422 do CC, norteia todas as relações contratuais das partes, desde às negociações preliminares até a execução do ato jurídico. 5. Na hipótese, está demonstrado nos autos que a autora, abalada financeiramente e sob pressão dos réus, foi induzida a erro por eles, ao assinar escritura pública de compra e venda de imóvel quando pretendia pactuar empréstimo com garantia real hipotecária. Caso tivesse ciência das circunstâncias reais no negócio jurídico, não teria aceitado receber tão somente R$100.000,00 (cem mil reais) por um bem, cuja avaliação gravita entre R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) a R$400.000,00 (quatrocentos mil reais). 6. A vantagem financeira que os réus obtiveram no negócio jurídico, em detrimento do vício de consentimento da autora, é ressoante e altiva. De um lado, o requerido, que supostamente assessorava financeiramente à autora, teve um proveito econômico no negócio jurídico de, aproximadamente, R$97.000,00 (noventa e sete mil reais); de outro lado, os compradores do imóvel, que o adquiriram por um valor bem baixo do estipulado pelo mercado e o revenderam, logo em seguida, por preço superior. 7. É relevante o fato de, no curso do processo, os adquirentes do imóvel sequer terem sido capazes de demonstrar o pagamento à autora do valor descrito na escritura, ônus do qual não se desincumbiram, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que reforça a ilicitude do negócio jurídico pactuado. 8. Ante a conduta astuciosa dos réus, induzindo a autora a erro, a fim de pactuar negócio jurídico, extremamente prejudicial à requerente e vantajoso aos requeridos, está caracterizado o dolo e, consequentemente, a anulabilidade do contrato. 9. Em razão da revenda do imóvel para sujeito, que não é parte no processo, e a disposição do art. 506 do CPC, que impede a oponibilidade da coisa julgada à terceiros, a condenação deverá ser convertida em perdas e danos em favor da autora. 10. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido divergiu da interpretação atribuída pelos Tribunais de Justiça dos Estados de Minas Gerais e de São Paulo aos artigos 110, 138, 145, 166 e 167, todos do Código Civil, e 891 do Código de Processo Civil, porque: a) inexistindo dolo dos compradores e sim do intermediador (terceiro réu na ação), deve ser declarada a validade do negócio jurídico entabulado pelas partes; b) o imóvel não foi comprado por preço vil. Registre-se que os recorrentes se limitaram a reproduzir as ementas dos julgados paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 891 do CPC, pois a tese de preço vil não foi objeto de exame pelo colegiado e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Assim, caracterizada está a ausência de prequestionamento, o que autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.276.804/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). No tocante aos artigos 110, 138, 145, 166 e 167, todos do CCB, a Corte Superior tem decidido que, para se “apurar eventual inexistência de vício de consentimento, seria imprescindível a reavaliação do contrato e a incursão no campo fático-probatório” (AgInt no AREsp n. 2.285.260/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023), providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do STJ, cujos vetos também são aplicáveis ao recurso fundamentado na divergência pretoriana (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). O dissenso jurisprudencial também não merece prosseguir em virtude da não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp n. 2.279.972/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015